Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC/15, não ocorrendo pagamento voluntário pelo Executado no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários de advogado no mesmo percentual. Não se revela suficiente para afastar tais acréscimos o depósito judicial feito pelo devedor com o objetivo de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, pois ausente o intuito de satisfação espontânea da dívida. Precedentes do TJDFT e do STJ.
2. A ausência de impugnação, in casu, não afasta a submissão da quantia devida pelo Executado aos encargos consignados no art. 523, § 1o, do CPC/15, diante da patente intenção de efetuar o depósito do montante da dívida com o nítido propósito de tão somente discutir o débito, ainda que, posteriormente, não tenha havido a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Apelação conhecida e provida.